Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-45.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016886-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (AGRAVANTE), AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.361.601/0001-71 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DE OUTRAS VIAS – PRETENSÃO DE NULIDADE AFASTADA – PRESCRIÇÃO – ATRASO NA DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verificado o esgotamento das tentativas de citação do devedor, verifica-se acertada a citação editalícia do executado, não havendo que se falar em nulidade.

II - O que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

III - Seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EUGÊNIO PRATI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 0001078-32.2018.8.11.0029, ajuizada por AGRO ARAGUAIA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, busca o agravante demonstrar a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de discutir a falta de citação válida e a prescrição do título executivo que amparou o processo de execução, o qual, portanto, perdeu sua liquidez, certeza e exigibilidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Na ocasião, a parte excipiente, ora agravante pretende reformar a decisão recorrida, mais precisamente sobre as seguintes questões suscitadas, na origem, quais sejam: (i) nulidade da citação editalícia; (ii) ocorrência de prescrição.

Acerca do primeiro ponto, atinente à regularidade da citação, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses que serão permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram empreendidas inúmeras diligências para tentativa de citação do executado, ora recorrente, inicialmente pelos correios, conforme AR devolvidos nos autos, no id nº 58895861 – Pág. 27 e posteriormente no id nº 58895861 – Pág. 28, os quais constavam o endereço correto do devedor, na cidade de Campo Verde-MT.

Posteriormente, foi manejada nova tentativa de citação via AR, tendo o documento retornado com o motivo “mudou-se” (id nº 58895861 – Pág. 39). Ato contínuo, foi expedida carta precatória para o novo endereço do devedor, na cidade de Querência-MT, a qual, novamente, restou inexitosa.

Diante do quadro exposto e verificado o esgotamento das tentativas de citação do devedor, verifica-se acertada a citação editalícia do executado, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Adiante, quanto à prescrição, a parte recorrente entende que a prescrição arguida em se deu em razão do não atendimento da norma processual, mais precisamente o artigo 240 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Ainda, os incisos do artigo supracitado:

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

Nas razões do recurso, o recorrente aduziu que, a exequente, ora recorrida, não adotou providências para que a citação fosse concretizada no prazo de 10 (dez) dias, depois do despacho que determinou a citação do devedor, motivo pelo qual, a citação não retroagiu para operar efeitos de interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

Ocorre que, ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição.

Em outros termos, o que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

(...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determinar retroage ao momento da propositura da ação (arts. 240, § 1º, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1º, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022